Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Cristina Boner Leo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Madeireira do Paulinho Ltda. –, rejeitara a impugnação que formulara e determinara o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo o provimento guerreado, a prejudicial de mérito arguida pela agravada já fora objeto de apreciação e rejeição pela sentença e pelo acórdão que resolveram a fase cognitiva, não sobejando possível a rediscussão da matéria em observância à coisa julgada. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição do crédito executado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, que resolvera a pretensão monitória, correspondente ao valor atualizado retratado na duplicata no 000565. Sustentara que aviara impugnação ao cumprimento de sentença arguindo a prescrição da pretensão de cobrança do importe descrito na duplicada individualizada. Pontuara que o provimento arrostado rejeitara a insurgência que formulara sob o fundamento de que a questão afeta a prescrição já fora apreciada e rejeitada pela sentença que resolvera a ação monitória e pelo acórdão que rejeitara o apelo manejado. Defendera que aludido entendimento afigura-se equivocado, merecendo reparos, tendo em vista que, sobeja inexorável, na hipótese, a inexigibilidade do crédito executado. Observara que, originalmente, a agravada ajuizara em seu desfavor ação monitória almejando sua condenação ao pagamento do valor retratado na duplicata no 000565. Noticiara que manejara embargos à monitória defendendo, dentre outras matérias, que a duplicata sacada em seu desfavor que aparelha a pretensão injuntiva indica como data de vencimento o dia 18/01/2005 e fora levada a protesto em 08/03/2005, ocasião em que teria sido interrompida a prescrição, de modo que essa data deve ser considerada como o marco interruptivo do prazo prescricional. Defendera, assim, que, considerando a data da interrupção da prescrição e da retomada do prazo, no momento do aviamento da ação monitória o interstício legal havia se implementado. Assinalara que a ação declaratória de inexistência de débito no 070405030878-9 que manejara anteriormente em desfavor da agravada não pode ser considerada como hábil à interrupção da prescrição. Informara que suas alegações foram rejeitadas pela sentença exequenda, que considerara que, na data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito no 070405030878-9, a saber, 30.01.2017, se iniciara a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão monitória. Aduzira que aviara apelação em face da sentença que acolhera a pretensão injuntiva e rejeitara os embargos monitórios, que fora, de sua vez, refutada, sob o fundamento de que “a prescrição fora interrompida pelo protesto cambial e, na sequência, aviada ação declaratória de inexistência do débito retratado na cártula pelo sacado, na qual obtivera tutela provisória sustando o protesto e/ou sua difusão, ensejando que o título ficasse desprovido de exigibilidade enquanto transitara a lide e perdurara a medida cautelar, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança do débito retratado na cártula sofre os influxos derivados do despojamento do título da exigibilidade que lhe era inerente, somente voltando a correr com o trânsito em julgado da sentença que rejeitara o pedido declaratório e cassara a tutela provisória[1]”. Acentuara que a sentença e a acórdão que resolveram a fase cognitiva não abordaram adequadamente a questão afeta à prescrição. Apontara que a data de vencimento da duplicada que aparelha a pretensão monitória era 18.01.2005 e o título fora levado à protesto em 08.03.2005. Destacara que o prazo para o ajuizamento da pretensão monitória de duplicata desprovida de força executiva é de 5 (cinco) anos. Informara que a duplicata fora levada à protesto em 08.03.2005, data em que ocorrera a interrupção o prazo prescricional. Asseverara que, nesse contexto, considerando que ação fora ajuizada em 10.11.2020, há muito encontra-se prescrita a pretensão pois o interregno legal se aperfeiçoara em 08.03.2010. Mencionara que a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez e, na hipótese, essa interrupção ocorrera na data do protesto cambial. Pontificara que, de conformidade com o entendimento assentado no acórdão que rejeitara a apelação que formulara, o prazo prescricional fora suspenso na data de 25.02.2002, quando fora proferida a decisão na ação declaratória de inexistência de débito no 070405030878-9, que suspendera os efeitos do protesto. Registrara que essa interpretação carece de lastro legal porquanto o ajuizamento de ação cautelar de sustação de protesto e de ação de nulidade de título pelo devedor, não interrompe o prazo prescricional para a pretensão executiva do credor. Alegara que, diante do protesto cambial realizado pelo credor, a propositura de qualquer ação por parte do devedor do débito não traduz óbice para a execução do título executivo, ficando patente a inércia da agravada em ajuizar tempestivamente a execução da duplicata individualizada. Acrescera que, demais disso, não sobeja possível, como constara do acórdão, afirmar que após o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação declaratória de inexistência de débito no 070405030878-9 fora retomada a contagem do prazo prescricional. Aduzira que, nesse contexto, ressoa impassível o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão monitória devendo, por conseguinte, ser afirmada a inexigibilidade do crédito executado. Salientara que a prescrição encerra matéria de ordem pública que pode ser alegada e conhecida em qualquer grau de jurisdição. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Cristina Boner Leo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Madeireira do Paulinho Ltda. –, rejeitara a impugnação que formulara e determinara o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo o provimento guerreado, a prejudicial de mérito arguida pela agravada já fora objeto de apreciação e rejeição pela sentença e pelo acórdão que resolveram a fase cognitiva, não sobejando possível a rediscussão da matéria em observância à coisa julgada. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição do crédito executado. De acordo com o alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de a executada, após a questão ser resolvida no ambiente da fase cognitiva, reprisar a tese defensiva que veiculara visando o reconhecimento da inexigibilidade do crédito executado decorrente do implemento da prescrição, não da pretensão executiva, mas da própria duplicata que aparelhara a pretensão monitória originalmente manejada pela agravada em desfavor da agravante. Assim pontuada a questão devolvida a reexame, o aduzido pela agravante tangencia a boa-fé processual, pois pretende, sob construção desguarnecida de lastro, reprisara matéria superada, pois resolvida no ambiente da fase cognitiva da ação promovida em seu desfavor, ignorando os institutos da preclusão e da coisa julgada. Vejamos. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, a agravada aviara ação monitória em desfavor da agravante almejando o recebimento da importância de individualizara ou, se não solvida espontaneamente pela obrigada, a conversão da duplicata que exibira em título executivo judicial de forma a lhe ser viabilizada a perseguição do que lhe é devido em sede de ação executiva. A agravante, regularmente citada, manejara embargos à monitória almejando ser alforriada da obrigação de satisfazer a obrigação estampada na duplicata que aparelha a pretensão injuntiva alegando, dentre outras matérias, a prescrição da pretensão injuntiva. Os embargos formulados pela agravante foram rejeitados, sendo então afastada a prejudicial de prescrição suscitada, acolhendo-se, como corolário, o pedido injuntivo, de modo que fora condenada ao pagamento do valor de R$18.077,00 (dezoito mil e setenta e sete reais), retratado na duplicata no 000565, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o seu vencimento (18/01/2005). Por oportuno, transcreve-se parte da sentença[2] que rejeitara a prejudicial de mérito suscitada pela agravante, in verbis: “(...)Antes, porém, de adentrar ao mérito, passo a análise da prescrição suscitada pela parte embargante. Certo é que o prazo para ajuizamento de ação monitória contra emitente de duplicata, quando perdeu a força executiva, é de cinco anos a contar da data de vencimento do título, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. De fato, a duplicata aqui objeto de cobrança venceu em 18/01/2005 e, em tese, o transcurso do seu prazo prescricional para cobrança se daria em 18/01/2010. Contudo, no caso dos autos há uma peculiaridade. É que, conforme amplamente demonstrado pela parte autora, a parte ré, ainda no ano de 2005, ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débitos relativamente a esta mesma duplicata, conforme se extrai dos autos de n. 0704.050.30878-9 que tramitaram perante a 2a Vara Cível da Comarca de Unaí/MG. Os documentos de ID 76750797 demonstram que ali se reconheceu a exigibilidade do título, não vislumbrando a irregularidade em sua cobrança. Aquela ação transitou em julgado em 30/01/2017 e, a partir dali, deu-se início a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da dívida, porque a propositura da ação declaratória, ainda que pela parte devedora, tem por escopo interromper o prazo da prescrição. Este é, inclusive, o entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FATOS IMPEDITIVO, EXTINTIVO E/OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que nos contratos com pagamento em parcelas se considera o dia do vencimento da última parcela como termo inicial da prescrição, ainda que haja previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. 2. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a prescrição da ação de cobrança, de cunho condenatório, interrompe-se com a citação válida em prévia ação declaratória ajuizada com a finalidade de ser reconhecida a invalidade do ato que deu origem aos valores pleiteados, ficando suspenso até a data do trânsito em julgado da referida ação’ (AgRg no AREsp 609.973/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). 3. Para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento que contenha elementos indiciários da relação jurídica obrigacional entre as partes e o valor da dívida cobrada, sendo desnecessária a via original ou cópia autenticada do contrato firmado entre as partes. 4. Por não ter a ré, nos embargos à monitória, comprovado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil o contrato firmado pelas partes ser convertido em título executivo judicial. 5.Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Causa madura. Pedido inicial julgado procedente. Unânime. (Acórdão 1038441, 20160110827498APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: 299/311). Assim, considerando o trânsito em julgado em 30/07/2017 e a propositura da presente demanda em 10/11/2020, não há que se falar em transcurso do prazo de prescrição. Adentro à análise da questão meritória. (...)” A agravante aviara apelação em face da sentença sustentando, unicamente, a subsistência da prescrição, sob os argumentos de que a duplicata sacada em seu desfavor, que aparelha a pretensão, indica como data de vencimento o dia 18/01/2005, e fora levada a protesto em 08/03/2005, ocasião em que teria sido interrompida a prescrição, de modo que essa data deveria ser considerada como único marco interruptivo do prazo prescricional, ao invés do anterior ajuizamento, em face da agravada, de ação declaratória de inexistência de débito. Defendera, assim, que, considerando a data da interrupção da prescrição e da retomada do prazo, no momento do aviamento da ação o interstício prescricional havia se implementado. Pleiteara, assim, o reconhecimento da prescrição, cujo prazo quinquenal escoara, consoante sustentara, no ano de 2010. O acórdão que resolvera o apelo rejeitara tese defensiva concernente à prejudicial de mérito, como se infere da ementa que ora se reproduz: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DUPLICATA PROTESTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INJUNTIVA. PRAZO QUINQUENAL. FLUÊNCIA. INTERRUPÇÃO HAVIDA PELO PROTESTO DO TÍTULO (CC, ART. 202, II E PARÁGRAFO ÚNICO). EFEITO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXSTÊNCIA DE DÉBITO PELA SACADA. SUSTAÇÃO DO PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PEDIDO. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CASSSADA. TRÂNSITO EM JULGADO. RESTABELECIMENTO DO PROTESTO. TÍTULO EXIGÍVEL. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA. TERMO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONSIDERAÇÃO DO PRAZO EM QUE O PROTESTO ESTIVERA SUSPENSO E O TÍTULO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando o apelo já está ordinariamente municiado do efeito almejado 2. Duplicata prescrita, encerrando obrigação líquida, legitima o aviamento de ação de cobrança sob o procedimento injuntivo destinado à perseguição do que retrata, estando a pretensão nela lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao seu vencimento ou, se o caso, ao protesto do título, pois ato revestido do atributo de interromper a prescrição (CC, art. 202, III). 3. O protesto de título de crédito hígido e exigível traduz exercício regular do direito que assiste ao credor, pois, agregado aos efeitos inerentes ao ato cartorário, consubstancia forma de cobrança indireta por implicar coação legítima e legal volvida a compelir o protestado a solver o débito retratado na cártula sob pena de ser denunciado à praça como inadimplente, estando revestido, ademais, do poder de interromper o prazo prescricional, consoante art. 202, inciso III, do Código Civil. 4. Conquanto a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, somente possa ocorrer uma única vez, daí defluindo que, protestada a duplicata, o ato cartorário deve ser considerado como hábil à interrupção do fluxo prescricional, advindo o posterior ajuizamento, pelo sacado, de ação declaratória de inexigibilidade de débito, no âmbito da qual fora deferida a sustação do protesto da cambial, esse fato processual determina a suspensão da exigibilidade do título, obstando, por conseguinte, a fluência do prazo prescricional enquanto estivera em curso a ação e perdurara a tutela provisória, voltando a fluir somente com o trânsito em julgado da sentença que refutara a pretensão (CC, art. 202, parágrafo único). 5. Interrompida a prescrição pelo protesto cambial e, na sequência, aviada ação declaratória de inexistência do débito retratado na cártula pelo sacado, na qual obtivera tutela provisória sustando o protesto e/ou sua difusão, ensejando que o título ficasse desprovido de exigibilidade enquanto transitara a lide e perdurara a medida cautelar, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança do débito retratado na cártula sofre os influxos derivados do despojamento do título da exigibilidade que lhe era inerente, somente voltando a correr com o trânsito em julgado da sentença que rejeitara o pedido declaratório e cassara a tutela provisória. 6. A prescrição deriva da necessidade de ser conferida estabilidade às relações jurídicas, buscando serenar os influxos dos vínculos cujos efeitos não foram realizados por inércia do titular do direito lesado, e, assim, estando o sacador obstado de exercitar os direitos que o assistiam enquanto perdurara medida liminar sustando o protesto do título que sacara com base em negócio de compra e venda que realizara, inviabilizando que exercitasse o direito de cobrar o débito retratado na cambial, a prescrição, enquanto transitara a ação na qual fora sustada a exigibilidade da duplicada, afetando o direito de ação que o assiste, não flui, somente voltando a correr com o trânsito em julgado da sentença que resolvera negativa a pretensão deduzida pelo sacado, consoante orienta o princípio da actio nata (CC, arts. 189 e 202, parágrafo único), decorrendo que, observadas essas premissas e aviada a pretensão de cobrança antes do implemento do interregno prescricional, não ressoa alcançada pela prescrição. 7. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados e imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar subserviência aos limites estabelecidos para delimitação da verba na fase de conhecimento (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1616921, 07371137420208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, pois, que a agravante renova questão já resolvida com definitividade na fase de conhecimento, não sobejando possível que invoque a prescrição na fase de cumprimento do julgado. O que aduzira, em suma, está acobertado pela coisa julgada. Ora, a prescrição da pretensão injuntiva já fora submetida a exame e reexame, estando a matéria acobertada pela coisa julgada, não se afigurando legítima sua renovação na fase executiva. O que se infere dos autos, em verdade, é que a executada, agravante, reprisa questão que restara acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, à medida que analisada e resolvida anteriormente, obstando, pois, a sua renovação, no âmbito de cumprimento da sentença já transitada em julgado, e sobejamente nesta sede recursal. A construção que fizera almejando criar situação de que a arguição não teria sido examinada desponta afrontosa aos regramentos processuais. Em suma, a matéria afeta à prescrição da pretensão de cobrança aviada pela injuntiva está superada, somente podendo se cogitar, no futuro, da subsistência da prescrição intercorrente, se cabível. O que se infere, em verdade, é que a executada reprisa questão que restara acastelada pelo manto da coisa julgada e da preclusão, à medida que analisada e resolvida anteriormente, não se mostrando legítima sua renovação. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que as questões suscitadas já foram resolvidas no curso processual, não podem ser modificadas, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual restaram, definitivamente, superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 505, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[3]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171). Assim, operada a coisa julgada recobrindo a questão relativa à inocorrência da prescrição da pretensão injuntiva, o agravo não pode sequer ser conhecido, pois manifestamente inadmissível, uma vez que almeja a executada, ora agravante, ignorando o devido processo legal, reprisar matéria já definitivamente resolvida, tornando, assim, inviável, ainda, o sobrestamento do feito. Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da coisa julgada e da preclusão no tocante à prescrição aventada, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao eminente juiz da causa para retomada do curso processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 47316799 - Pág. 4 (fl. 5). [2] - ID Num. 119340971 - Pág. 2/3 (fls. 616/617) – cumprimento de sentença no 0737113-74.2020.8.07.0001. [3] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927.